Tribunal: CARF
Processo: 13706.002756/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002756/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.293 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
SONIA MARIA RICETTE COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para cancelar parcialmente a omissão de rendimentos, no valor de R$12.242,60.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002756/2008-53
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002756/2008-53

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
1. Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra a Notificação de
Lançamento N°2004/607450713934077, às fls.16/21 do e-processo, resultante de
alterações na Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2004, ano-calendário de 2003,
implicando na apuração de imposto suplementar de R$12.184,38, acrescido de multa de
ofício e dos juros legais, em face da constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$ 19.083,55, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 203,24.
- ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
- CNPJ - 30.834.196/0001-80
Rendimento omitido - R$18.268,55
IRRF s/ Omissão - R$203,24
- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- CNPJ 33.540.014/0001-57
Rendimento omitido - R$815,00
IRRF s/ Omissão - R$0,00
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$25.962,34, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Somente logra comprovar, na forma da legislação, pagamentos:Croni-Clinica de
Rad.O.Niteroi Ltda R$90,00; José C M Junior R$ 2450,00; Unimed N.Iguaçu
R$1959,66.
2. Regularmente notificada, em 08/04/2008, conforme carimbo aposto no AR à fl.49 do
e-processo, a interessada apresentou impugnação em 06/05/2008, aduzindo o que se
segue:
A Notificação de lançamento aqui suscitada, contém eivas de
nulidade por contrariar o art. 9o do Decreto 70.235/72;
Insurge-se ainda a referida Notificação contra o artigo 50, I e VI, e § 1°, da lei 9784/99
— lei geral do processo administrativo;
(...)
Note-se que na descrição dos fatos relacionados ao item 2, acima, (dedução indevida
de despesas médicas), o agente público não especifica quais valores foram glosados e
porque os foram, se devidos a cruzamento de informações ou outra razão qualquer;
Em assim procedendo, cerceou o direito de defesa, pois a administrada não tem como
contrariar o lançamento, por desconhecer as razões que levaram ao agente público a
proceder a glosa da despesa;
Além do que, não há qualquer incompatibilidade entre os gastos médicos e o
rendimento tributável da administrada;
(...)
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002756/2008-53

Em relação às importâncias glosadas, o agente público fundamentou-as no artigo 8°,
inciso li, alínea 'a' e §§ 2° e 30 da lei 9.250/95;
Ou seja, os dispositivos indicados não desautorizam a dedução das despesas médicas,
antes, confirma-as, ao contrário da vontade do agente público, extraída da presente
Notificação.
No mérito o auto de infração tem estreita perspectiva e não pode
prosperar.
Em relação ao valor de R$ 18.268,55 — dezoito mil, duzentos e
sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos — trata-se de informação fornecida
pela fonte pagadora Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, - UNIG - com
quem a Notificada mantinha vínculo empregatício.
Entretanto, tal importância não se incorporou ao patrimônio da Notificada, ao menos
no ano calendário de 2003. Isto porque, a empregadora manteve por longo período
sistemático atraso no pagamento das verbas salariais, decorrendo dai que parcela dos
valores recebidos em 2003 foram relativos aos salários de 2002. Ora, a empregadora
deveria escriturar os valores de folha de pagamento pelo regime de competência de
exercícios, para não gerar as distorções que o regime de caixa acarreta;
Ainda que assim não seja, a Notificada tem somente a comprovação de que recebera da
fonte pagadora em 2003 a importância de R$ 6.025,95 - seis mil, vinte e cinco reais e
noventa e cinco centavos — referentes ao ano de 2002, pagos em 2003;
Causa ainda estranheza tais valores, pois a Notificada rescindiu seu contrato de
trabalho em 30/08/2003, culminando numa ação trabalhista — processo 01662-2003-
225-01-00-5, que tramitou na V Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, sendo a Reclamada
condenada ao pagamento do pedido deduzido em juízo, mas tal pagamento só ocorreu
no ano de 2005. No pedido, havia menção expressa aos salários dos meses de janeiro e
fevereiro de 2003, no valor mensal de R$ 1.069,65 — hum mil, sessenta e nove reais e
sessenta e cinco centavos e relativos aos meses de maio a agosto de 2003, no valor
mensal de R$ 1.176,75 — um mil, cento e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos.
Como o contrato de trabalho fora rescindido em ago/03 e o salário mensal era de R$
1.176,75 - — um mil, cento e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos — é de se
concluir que os valores informados à SRF por meio da DIRF — declaração do imposto
de Renda na Fonte — precisa ser reavaliado, para expressar a realidade dos
pagamentos feitos à Notificada.
A Notificada anexa à presente os comprovantes de pagamento
dos seguintes profissionais:
1 ADESA 324,00
2 Iracema S. Andori 044.438.657-21 5.800,06
3 Crefi 220,00
4 Faculdade da Cidade 34.150.771/0007-72 7,50
5 APPAI 672,00
6 ADCP II 126,00
7 SINDISCOP 203,13
TOTAL 7.352,63
Em relação ao pagamento feito ao Grupo Clin Ltda, e os demais
feitos à pessoa física, a Notificada indicou o n° do CPF/CNPJ do favorecido, o que
possibilita à SRF — Secretaria da Receita Federal — constatar se tais foram
informados como rendimento tributável, por meio de simples cruzamento de
informações, em homenagem ao principio da verdade real;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002756/2008-53

(...)
Do exposto, pugna a recorrente pela improcedência da Notificação de Lançamento
objeto desta impugnação.
Requer por fim, em face da hipossuficiência probatória da Notificada em decorrência
da relação de emprego, sejam feitas diligências junto à Associação de Ensino Superior
de Nova Iguaçu — UNIG, como meio eficaz de demonstrar a improcedência e os
equívocos da importância informada A SRF por meio da DIRF, caso entenda a
autoridade julgadora insuficiente as provas documentais apresentadas e a
argumentação em que se ampara a Notificada.
Requer ainda igual procedimento junto ao Grupo Clin Ltda, com o fim de constatar a
real prestação dos serviços médicos deduzidos na declaração da Notificada, cujos
documentos foram extraviados.
3. É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Restou comprovado que a contribuinte não fez constar da sua Declaração de Ajuste
Anual os rendimentos tributáveis por ela recebidos.
Glosa de Deduções Indevidas. Despesas Médicas.
Não havendo comprovação, na fase de impugnação, mediante apresentação de
documentação idônea, das deduções reputadas indevidas, a título de despesas médicas,
impõe-se sejam mantidas as respectivas glosas, e o consequente crédito tributário.
Processo Administrativo Fiscal. Prova.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos que
comprovem as alegações de defesa.
Matéria Não Impugnada.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
Ciente do acórdão da DRJ em 08/05/2013, o(a) contribuinte, em 06/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso
b) cerceamento de defesa
c) violação ao princípio da verdade material
d) inexistência de omissão - ação de reclamatória trabalhista condenou fonte
pagadora ao pagamento dos meses em atraso
e) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002756/2008-53

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Intimações em nome do procurador
No tocante à solicitação de intimação do procurador, cabe aplicação da Súmula
CARF no 110, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Dessa feita, o pleito para intimação em nome e no endereço do procurador da
contribuinte deve ser indeferido.
Nulidade
Ao contrário do alega a recorrente, a decisão recorrida se debruçou sobre suas
alegações, tendo afastado a nulidade suscitada na impugnação, conforme trecho a seguir
reproduzido:
9. Quanto ao argumento suscitado pela Impugnante de que "A Notificação de
lançamento aqui suscitada, contém eivas de nulidade", este revela-se equivocado, tendo
em vista que, quanto aos requisitos específicos da notificação fiscal, deve-se destacar
que houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão
que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como, a disposição legal infringida e a descrição dos fatos, constando
a assinatura do chefe do órgão expedidor, a indicação de seu cargo e o número de
matrícula. (artigo 11, do Decreto n.o 70.235/72)
10. Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam da
notificação, dos quais foi regularmente cientificada a contribuinte, de modo a lhe
permitir conhecer o inteiro teor do lançamento imputado, não lhe sendo, portanto,
cerceado o direito de defesa, conforme alegado.
Nesse sentido, verifico que a Notificação de Lançamento consigna as despesas
médicas acatadas, indicando que para as demais despesas não foi apresentada comprovação na
forma da legislação indicada. Portanto, a contribuinte teve perfeita ciência das despesas não
acatadas por falta de comprovação.
Assim, a preliminar de nulidade não deve ser acolhida.
Omissão de rendimentos
A recorrente juntou aos autos peças de ação ajuizada por ela em face da UNIG,
fonte pagadora dos rendimentos tidos por omitidos, no valor de R$18.268,55, alegando que não
teria havido os pagamentos informados em DIRF pela fonte pagadora.
De fato, na ação ajuizada (fls.22/27), a contribuinte reclamou o pagamento de
salários de 2003.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002756/2008-53

Da análise dos autos, não consta qualquer evidência que a fonte pagadora tenha
sido intimada a ratificar as informações prestadas em DIRF.
Por outro lado, a contribuinte, desde sua impugnação, refuta os valores
informados em DIRF, tendo apresentado as provas que estavam ao seu alcance. Como exigir da
contribuinte outras provas, de forma a comprovar que não recebeu os valores informados pela
fonte pagadora? Seria exigir dela uma prova negativa, de difícil produção.
Nada obstante, da leitura da petição inicial, constata-se que a contribuinte admite
o recebimento de parte dos salários de 2002 e de 2003 no ano de 2003 (fl.23). A própria
contribuinte anexou às fls. 34/36 documentos que evidenciam o recebimento de valores dessa
fonte pagadora em 2003, no montante de R$6.025,95.
Entretanto, em sua declaração de ajuste (fl.46), ela não informou qualquer
recebimento de sua fonte pagadora.
Considerando que o lançamento está baseado em DIRF, apresentada
unilateralmente pela fonte pagadora dos rendimentos sem anuência da contribuinte, e que a
contribuinte junta documentos que noticiam o recebimento do montante de R$6.025,95, a
omissão de rendimentos da UNIG a ela atribuída deve ser parcialmente cancelada, no valor de
R$12.242,60.
Despesas médicas
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso, a autuação consignou:
Somente logra comprovar, na forma da legislação, pagamentos: Croni-Clinica de
Rad.O.Niteroi Ltda R$90,00; José C M Junior R$ 2450,00; Unimed N.Iguagu
R$1959,66.
Em sua impugnação, a contribuinte indicara a juntada de documentação
comprobatória das seguintes despesas:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002756/2008-53

Em relação às demais despesas glosadas, alegou que o Fisco poderia cruzar as
informações dos beneficiários, confirmando os pagamentos.
O colegiado de primeira instância manteve as glosas, registrando:
22. No caso em questão, a Impugnante se insurge contra a glosa de deduções com
despesas médicas no valor de R$25.962,34, alegando, em síntese, que anexa à presente
os comprovantes de pagamento.
23. Todavia, cabe ressaltar, que os documentos anexados às fls.22/31 do e-processo,
bem como, os anexados às fls.37/43 do e-processo, não são comprobatórios nestes
autos, não se justificando a apreciação.
24. Ressalte-se também que o documento constante à fl.33 do e-processo, relativo a
pagamento efetuado pela Impugnante a Iracema Schmidt Andori, CPF 044.438.657-21,
no valor de R$5.800,00, referente ao ano-calendário 2003, deduzido na Declaração de
Ajuste Anual, conforme fl.46 do e-processo, não atende às formalidades legais, uma
vez que não consta a identificação profissional da emitente, assim, não permitindo
que seja analisado o enquadramento legal (art.8o, inciso II, alínea ‘a’, da Lei no no
9.250/95), devendo ser mantida a glosa.
25. Outrossim, o documento constante à fl.32 do e-processo, relativo a pagamento
efetuado pela Impugnante a Sociedade Educacional São Paulo Apóstolo, no valor
de R$7,50, referente ao ano-calendário 2003, deduzido na Declaração de Ajuste
Anual, conforme fl.46 do e-processo, também não atende aos requisitos legais.
26. Com relação à despesa com educação, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
em seu art. 8o, inciso II, alínea “b”, determina a possibilidade de dedução de
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3 o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, que deve ser devidamente comprovado.
27. Assim, pode-se observar que as argumentações do Impugnante não foram
conclusivas, portanto, não sendo suficientes para elidir o crédito tributário. Ao
contrário, restou confirmado o contido nos demonstrativos denominados Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, que integram a presente Notificação de Lançamento.
28. Saliente-se que, os fatos que ensejam dedução da base de cálculo do imposto devem
ser devidamente comprovados, com elementos que não deixem margem a dúvida quanto
à existência do direito do contribuinte.
29. Dessa forma, não pode querer o contribuinte que o Fisco aceite suas
justificativas desacompanhadas de documentos probatórios, cuja apresentação
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002756/2008-53

junto com a impugnação é de sua inteira responsabilidade e obrigação, conforme
determinação do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
30. Vale lembrar, que a Impugnante poderá apresentar, em grau de recurso, a
documentação necessária à comprovação de suas alegações, relativamente ao
lançamento em questão.
31. Quanto ao pedido de realização de diligência, entendo prescindível à formação de
convicção no presente caso, visto que as diligências têm como finalidade o
esclarecimento de questões cruciais que não podem ser respondidas apenas com os
elementos dos autos e, portanto, não tem a finalidade pleiteada pela contribuinte, qual
seja, de fazer prova, cujo ônus lhe cabia.
32. Ademais, verifica-se, através de consultas aos sistemas da RFB, que a Associação
de Ensino Superior de Nova Iguaçu apresentou Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte – DIRF para o sujeito passivo, que é uma declaração cuja apresentação é
obrigatória e que se realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora.
33. Desta forma, da análise do presente processo, no mérito, o Impugnante, não
demonstrou a improcedência do lançamento, como restou evidenciado.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
No caso das deduções, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia
da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ele, uma vez instado pelo Fisco, apresentar
provas dos valores informados em sua declaração de ajuste. Não cabe tentar inverter esse ônus
para o Fisco.
Do exame da declaração de ajuste da contribuinte, verifico que foram glosadas as
seguintes despesas médicas:
Iracema Andori – R$ 5.800,00
José Carmelo Motta Junior – R$ 1.150,00
Moacir Shorr – R$1.700,00
APPAI – R$672,00
UNIMED – R$1.640,34
Gruo Clin – R$15.000,00
ADCPII – R$126,00
SINDSCOP – R$203,13
ADESA – R$324,54
Registro que as despesas de instrução, informadas com Faculdade da Cidade e
Conselho Regional de Educação Física, não foram objeto de glosa e, portanto, não serão objeto
de apreciação (fl.32).
Para comprovar as despesas com Adesa, ADCPII, APPAI (fls. 28/31), a
contribuinte juntou alguns contracheques que, além de não comprovarem a totalidade dos valores
declarados para cada uma, não se revelam hábeis a fazer prova da natureza dos pagamentos, não
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.293 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002756/2008-53

sendo certo que se configuram em despesas médicas ou em pagamentos de outra natureza, como,
por exemplo, associação de classe recreativa. Portanto, as glosas devem ser mantidas.
Em relação à despesa informada com Iracema Andori, como consignado na
decisão recorrida, o recibo juntado não indica o registro da profissional no órgão de classe
respectivo (fl.33), de forma que não há como certificar que a profissional está devidamente
habilitada e se há previsão legal para a utilização da despesas como dedução na declaração de
ajuste anual. Lembro que somente são dedutíveis as despesas dispendidas com médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Sem a prova do
registro da senhora Iracema em uma dessas categorias, a glosa da despesa deve ser mantida.
Em relação aos documentos juntados às fls. 37/43, noticiam pagamentos que
sequer foram declarados pela contribuinte. Como não integram o litígio, não cabe sua apreciação
por este colegiado. Esclareço que foge à competência da autoridade julgadora promover a
retificação da declaração de ajuste para inclusão de despesas não declaradas.
Em relação às demais despesas médicas glosadas, nenhum comprovante foi
juntado. Como destacado na decisão recorrida e já tratado neste voto, o ônus da prova dos
valores declarados é da contribuinte. Sem a prova das deduções, suas glosas devem ser mantidas.
Portanto, sem reparos a se fazer à decisão recorrida no tocante à dedução de
despesas médicas.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar parcialmente a omissão de
rendimentos, no valor de R$12.242,60.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 100
DF CARF MF
Original